Tribunal: STF
Processo: HC 254313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico internacional de drogas.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, haja vista ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.



    Requer-se, ao final:



    “1. O afastamento da Súmula 691 do STF, diante da manifesta ilegalidade da decisão impugnada e da relevância constitucional do direito invocado; 



    2. A concessão de liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares que Vossa Excelência entender adequadas para garantia da aplicação do artigo 227 da Constituição Federal visando uma atuação protetiva do Estado-Juiz em favor das crianças, sendo declarada inconstitucional a manutenção da prisão preventiva que desconsidera essa realidade concreta. 



    3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 



    4. A oitiva do Ministério Público Federal; 



    5. Ao final, o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, com a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A decisão que indeferiu a liberdade provisória e manteve a prisão preventiva da paciente teve a seguinte fundamentação, extraída do acórdão recorrido (fls. 160-165):



    (...)



    Há indicativos de que LUIS FELIPE CAMARGO atua como coordenador e mentor no esquema de tráfico internacional de droga, enquanto sua esposa CRISTIANE é responsável pelo controle financeiro, bem como nas operações da organização criminosa. 



    O casal CRISTIANE e LUIS ostenta um padrão de vida luxuoso e um patrimônio incompatível com seus rendimentos lícitos, o que indica se tratar de resultado das atividades criminosas. Os registros de investimentos indicam os seguintes valores: 2020 (R$ 320.000), 2021 (R$ 168.000), 2022 (R$ 240.000), 2023 (R$ 2.230.000) e 2024 (R$ 729.000). No total, foram adquiridos R$ 3.687.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta e sete mil reais) em imóveis. Há indicativos de lavagem de dinheiro.



    (...)



    Outrossim, recentemente, no dia 26/11/2024, houve a apreensão de 332,6 kg de cocaína na cidade de Paiçandu/PR, que resultou na prisão em flagrante de Andre Luiz Toppe- (IPL 2024.0125399 - DPF/MGA – eProc 5018840-24.2024.4.04.7003). Ao que tudo indica essa droga era da organização criminosa em questão e teve ajuda ativa de LUIZ FELIPE CAMARGO, conforme devidamente narrado (evento 12, DILIG1 e evento 12, DILIG2). 



    A prisão preventiva tem por objetivo assegurar que os investigados não continuem na atividade ilícita, pois a organização é sofisticada, com elevado grau de conhecimento e sofisticação do esquema criminoso.



    Outrossim, há fortes indícios do cometimento da lavagem de capitais, objetivando esconder a origem ilícita por meio de depósitos fracionados e em espécie e de aquisição de bens imóveis. Nesse ponto, importante novamente destacar o crescimento exponencial do patrimônio do casal LUIS FELIPE e CRISTIANE, que nos últimos anos adquiriram mais de R$ 3,5 milhões de reais em imóveis, sem contar os veículos de luxo. A medida mostra-se necessária para, ao menos, atenuar as atividades criminosas do grupo.



    (...)



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, pois foi apontada a existência de uma complexa e estruturada organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, além da apreensão de recentes carregamentos de cocaína (09/02/2024 - 432,3 kg de cocaína e 26/11/2024 - 332,6 kg). Ainda, apontou-se que a recorrente é responsável pelo controle financeiro, bem como nas operações da organização criminosa, além de ostentar um padrão de vida luxuoso e um patrimônio incompatível com seus rendimentos lícitos, indicativos de lavagem de dinheiro. 



    Ademais, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que a recorrente possui posição de liderança, mediante o gerenciamento da organização criminosa, inclusive por meio digital, indicando a inadequação do benefício neste momento. Ressaltou-se, ainda, que os menores eram constantemente deixados com terceiros em razão das viagens que os pais realizavam em prol da atividade ilícita, o que denotaria a ausência de sua imprescindibilidade.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a recorrente.



    (...)



    Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente